Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0735641-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA IMPETRANTE: BRUNO BATISTA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS O paciente, denunciado pelo crime do art. 339, caput, do CP, duas vezes, pretende o trancamento da ação penal. Narra a denúncia que, em 20.2.21, o paciente deu causa à instauração de investigação policial contra Lucas Sousa Pereira e Victor Ferreira Rodrigues, imputando-lhes o crime de roubo próprio, do qual sabia serem inocentes (ID 40548516, p. 128/30). Ele registrou ocorrência relatando falsamente ter sido vítima de roubo, em via pública, ocasião em que foi obrigado, por duas pessoas, sob a mira de arma de fogo, a realizar três débitos com seu cartão bancário, nos valores de R$ 500,00, R$ 150,00 e R$ 100,00. Na oportunidade, afirmou que populares indicaram o nome dos autores do crime. Comunicado o fato à autoridade policial, instaurou-se procedimento investigatório. No curso das investigações, o paciente alterou a versão dos fatos e foram ouvidos os supostos autores. Concluiu-se que não ocorreu o roubo próprio narrado pelo paciente na primeira ocasião que esteve na delegacia. Quando compareceu à delegacia pela primeira vez, para noticiar o crime, o paciente afirmou que, em via pública, dois homens desconhecidos se aproximaram dele, um deles retirou arma de fogo, tipo revólver de cor preta, e ordenou que entregasse aparelho celular, carteira e dinheiro. Como negou que estivesse com aparelho celular e dinheiro, o segundo suposto autor retirou máquina de cartão de crédito do bolso e, ameaçando-o de morte, ordenou que realizasse três débitos nos valores de R$ 500,00, R$ 150,00 e R$ 100,00. Acrescentou que a quarta operação bancária foi negada por insuficiência de saldo, o que levou o suposto segundo autor – aquele que tinha a posse da máquina do cartão - a desferir soco em seu rosto. Caiu ao chão e os supostos autores se evadiram. Indicou as características físicas dos supostos assaltantes a populares, os quais indicaram o nome dos autores (ID 40548516, p. 12). A companheira de Lucas Sousa Pereira – um dos supostos autores do crime -, ouvida na delegacia, afirmou que o paciente, junto com Victor Ferreira Rodrigues – segundo suposto autor -, foi à sua casa e pediu dinheiro emprestado a Lucas, pois estava apenas com cartão bancário. Fizeram, então, operação bancária com o cartão no valor de R$ 50,00 e esclareceu que acompanhou a transação, pois a máquina do cartão somente funciona se acoplada ao seu aparelho celular. Disse que, após algumas horas, o paciente voltou à sua casa acompanhado de outra pessoa e solicitou nova operação no valor de R$ 50,00. Cinco minutos após a saída do paciente, Victor Ferreira Rodrigues retornou com o cartão de crédito do paciente e pediu que realizasse operação no valor de R$ 500,00, afirmando que o paciente havia autorizado a transação. Ambos estavam bêbados. Soube, por terceiros, que o paciente foi agredido por terceiro (ID 40548516, p. 51/2). Lucas Sousa Pereira, na delegacia, confirmou que foram realizadas operações com o cartão bancário do paciente – duas a pedido do próprio paciente e outras por Victor Ferreira Rodrigues. Não conhecia o paciente, que foi apresentado por Victor como sendo advogado e conhecido das “bebedeiras” (ID 40548516, p. 555). Victor Ferreira Rodrigues, na delegacia, disse que ingeria bebida alcoólica quando o paciente chegou ao local e pediu para beberem juntos. Não o conhecia. O paciente ofereceu cocaína e consumiram juntos. Em determinado momento, o paciente, sem dinheiro para comprar mais bebida, foi com ele até a casa de Lucas pedir dinheiro emprestado, pois sabia que a companheira de Lucas tinha máquina de cartão. O paciente passou o cartão e recebeu o dinheiro e retornaram ao local para continuar consumindo álcool e cocaína. Após um tempo, o paciente saiu com outra pessoa e retornou com mais droga e bebida. Todos estavam sob efeito do entorpecente. Afirmou que, a pedido do paciente, foi à casa de Lucas novamente, com o cartão bancário e senha do paciente, e buscou mais 500,00 e entregou ao paciente. O paciente se envolveu em briga com terceiro que lhe acertou um murro no rosto (ID 40548516, p. 58). Ouvido novamente, na delegacia, o paciente alterou a versão dos fatos. Disse que era viciado em cocaína e, no dia do fato, encontrou com o conhecido “Vitim” e lhe perguntou onde poderia adquirir cocaína, tendo esse indicado a casa de Lucas. Foi duas vezes com “Vitim” à casa de Lucas e adquiriu cocaína por R$ 50,00, tendo ele pago com cartão de débito. Na terceira vez, pediu a “Vitim” para buscar mais cocaína, entregando-lhe o cartão e a senha e indicou o valor de R$ 50,00. No entanto, ele e Lucas realizaram diversos saques indevidos com o cartão bancário dele – R$ 100,00, R$ 150,00 e R$ 500,00. Questionou sobre os saques e, diante da insistência em receber explicação, terceiro que estava perto lhe desferiu soco no seu rosto. Depois, foi à casa de Lucas e o questionou a respeito dos saques, quando, então, ele o ameaçou de morte. Disse que apresentou versão diversa sobre os fatos na primeira vez em que ouvido na delegacia por medo de represália, já que envolvia tráfico de drogas (ID 40548516, p. 75). O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano. Esse o entendimento do c. STF e e. STJ: “(...) A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que otrancamentodaação penal,por meio dohabeas corpus,só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. (...)”. (RHC 171316 AgR/MG, Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a Turma, julgado em 18.10.19, DJe 3.12.19); “(...) 1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa. 2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação. A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial. (...) 4. Recurso ordinário não provido” (RHC 115.664/GO, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020). E do Tribunal: “(...) 1. Cediço na jurisprudência que o trancamento de ação penal, em sede de "habeas corpus", reveste-se de caráter excepcional, somente possível quando há prova plena, induvidosa, de manifestamente indevido o ajuizamento da ação. 2. A presença de elementos indiciários, que caracterizam a presença de justa causa e demandam maior dilação probatória, a ser produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impedem o trancamento da ação penal. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1205925, 07189412420198070000, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/10/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não é o caso. Ao menos em exame liminar, não há como trancar a ação penal ou suspender o processo. Há indícios de que o paciente imputou a prática de roubo a duas pessoas ciente de que não cometeram o crime. E nem há que se falar que a narrativa que apresentou poderia ter sido considerada roubo impróprio cometido por Lucas Sousa Pereira e Victor Ferreira Rodrigues. O paciente, na delegacia, na segunda vez em que foi ouvido, afirmou ter sido agredido por terceiro, e não por Lucas e Victor. E a suposta ameaça que Lucas fez a ele não foi para assegurar o produto do crime, mas para evitar que ele comunicasse o fato à autoridade policial. Tanto que renunciou ao direito de representar contra a agressão física e às ameaças relatadas naquela ocasião. A princípio, estão presentes elementos mínimos que permitem conhecer a imputação que lhe é feita. Saber se o paciente cometeu ou não o crime imputado na denúncia é questão que demanda exame aprofundado de provas, o que foge dos limites da via estreita do habeas corpus. Ademais, não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal – ao contrário, os indícios de materialidade e autoria do delito são suficientes para seu prosseguimento. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. Saliente-se que o paciente impetrou habeas corpus na primeira instância, o qual teve a ordem denegada (HC n. 0707437-56.2022.8.07.0019). Indefiro a liminar. Constata-se que há inconsistência no nome do paciente – impetrante, em causa própria. Na petição inicial, consta Bruno Félix de Oliveira, mas a assinatura digital é de Bruno de Oliveira Batista. E ele não juntou documento de identificação civil. Na qualificação indireta realizada pela Polícia Civil consta que o nome foi alterado (ID 40548516, p. 87). Todavia, no registro civil, apesar de constar novo nome, a assinatura é anterior e há a informação de que não foram apresentados documentos. Ao paciente para que esclareça e junte documento de identificação civil. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador JAIR SOARES